Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714764-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que determinou a emenda ao requerimento de cumprimento de sentença apresentado em face CONDOMINIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE, nos seguintes termos: “De início, altere a Secretaria a composição ativa e passiva nos termos da derradeira petição, bem como a classe do feito para cumprimento de sentença. Feito, intimo a parte credora para que requeira primeiro a liquidação de sentença das benfeitorias ou se limite a requerer o cumprimento de sentença somente da parte líquida. Em qualquer dos cenários, deverá apresentar nova petição inicial. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento” (ID 15542944, autos originais). A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que não considera fundamentada a decisão judicial que deixar de “enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. No mérito, defende que, embora o título executivo tenha determinado a apuração dos valores das benfeitorias por liquidação de sentença, esta fase não é necessária, pois a quantia devida pode ser apurada por meros cálculos aritméticos dos valores constantes dos recibos de pagamentos e notas fiscais anexados aos autos de origem, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja anulada a decisão agravada por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal – CF e do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada para que seja: 1) reconhecida a desnecessidade da fase de liquidação de sentença; 2) recebido o cumprimento de sentença; e 3) homologado os cálculos dos valores devidos pelas benfeitorias úteis e necessárias, os quais devem ser atualizados desde a data do desembolso e com incidência de juros de mora, desde a citação (10 de janeiro de 2017). Preparo recolhido (IDs 45910004/5) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Preliminarmente, requer a agravante que seja anulada a decisão agravada por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Todavia, razão não lhe assiste. O art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Desta forma, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). No caso, o juízo fundamentou sua determinação de emenda ao requerimento de cumprimento de sentença. Destacou ainda que: “Note a parte embargante que não foi este Juízo que determinou a liquidação, mas o julgamento da apelação: ‘Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU -LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar nulo o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários” (ID 30979090) com o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Em face da declaração de nulidade, o condomínio apelado deve pagar à apelante a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), atualizada pelo INPC a partir do desembolso, bem como o valor atual das benfeitorias realizadas no imóvel, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, ambos corrigidos com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação’." (ID 155642955, autos originais) Indefiro, portanto, a preliminar de nulidade da decisão agravada. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o título executivo judicial determinou expressamente que o valor das benfeitorias realizadas no imóvel fosse apurado em fase de liquidação de sentença (ID 148528366). A discussão sobre as benfeitorias que devem ser restituídas pode envolver controvérsias que não sejam meramente aritméticas, a exemplo da natureza das benfeitorias, da sua efetiva realização e da regularidade dos documentos apresentados. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado somente alegar as matérias enumeradas no art. 523, § 1o, do CPC. Por sua vez, na liquidação de sentença, o contraditório é amplo e irrestrito (art. 511 do CPC). Logo, ao menos em cognição sumária, a liquidação de sentença mostra-se necessária para a correta apuração do valor a ser restituído. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator